Tribunal: STF
Processo: Rcl 51843
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 0002813- 98.2013.8.26.0404, que, ao afastar a aplicação da Lei Federal n.º 12.651/2012 (Código Florestal) e, consequentemente, dos arts. 68 e § 1º do artigo 14, teria desrespeitado as decisões proferidas por esta Corte quando do julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Narra-se cuidar na espécie de ”ação civil pública, objetivando que o recorrente deveria instituir no imóvel rural área de reserva legal, bem como permitir a regeneração das áreas de preservação”, julgada parcialmente procedente, determinando-se “a recomposição da área de preservação permanente com base no artigo 4º, inciso I, alínea “a” e IV, do Código Florestal, e quanto à reserva legal, também deverá regularizar sua instituição em 20% do imóvel.” (eDOC 1, p. 3).



    O recurso de apelação foi interposto “com supedâneo no fato de que faz uso do exercício regular de direito (art. 68 da LF 12.651/2012), eis que o Projeto ambiental vinculado há tempos no SARE, pairam ainda de análise/aprovação do órgão ambiental, sendo certo que as “áreas supostamente constatadas como de dano ambiental, equivalente a 5,9 há, somente pode ser recomposta, após a apreciação da proposta elaborada e protocolada junto ao SICAR. Sem tal análise, há impedimento legal para o reclamante iniciar a composição. (§ 1.º do art. 14 da LF 12.651/2012).  (eDOC 1, pp. 3-4).



    Afirma-se que o TJSP ao fundamentar do desprovimento do recurso sob a alegação de que o art. 68 não se aplica ao caso dos autos e o art. 14 § 1º, (aprovação da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR) seria irrelevante para questão, o fez sem observância das decisões apontadas como paradigmas.



    Sustenta-se que “A Fazenda Santa Helena, propriedade familiar secular, está inscrita no CAR/SP sob o no 35343020036913, de onde extrai-se os principais dados ambientais, inclusive a solicitação de enquadramento no art. 68, da Lei n. 12.651/12.” (eDOC 1, p. 7).



    Aduz-se que o “art. 68 – assim como muitos outros artigos do CF-12 – visa a facilitar a regularização do passivo ambiental encontrado quando de sua entrada em vigor. Ora, sendo assim, definitivamente não há que se falar na inaplicabilidade do CF-2012 como um todo a fatos pretéritos.” (eDOC 1, p. 9).



    Nesse contexto, pleiteia seja julgada procedente a ação.



    Foram prestadas as informações (eDOC 23).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo ofertou contestação (eDOC 24).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo indeferimento da reclamação. ”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Essa ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC 42, bem como das ADIs 4902, 4903, 4937, todas de relatoria do Min. Luiz Fux. Não se exige, para a hipótese, o esgotamento de instância. 



    Transcrevo trechos das decisões paradigmas pertinentes ao caso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    [...]



    (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;’ 



    […]



    (p) (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;”



    E eis o teor do Código Florestal no ponto:



    Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que: (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.901)



    I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo;



    II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e



    III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei.



    § 1º O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo.



    § 2º O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural - CAR de que trata o art. 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta Lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei.



    § 3º O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).



    § 4º É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando as Áreas de Preservação Permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).



    I - 80% (oitenta por cento) do imóvel rural localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal; e (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).



    Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.901)



    § 1º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.



    § 2º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus herdeiros necessários que possuam índice de Reserva Legal maior que 50% (cinquenta por cento) de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar a área excedente de Reserva Legal também para fins de constituição de servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental - CRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta Lei.



    Da análise dos autos verifica-se que a decisão apontada como reclamada assim consignou (eDOC 12) :



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Orlândia Fazenda Santa Helena. Cerrado. Área de proteção permanente. Reserva legal. Instituição, demarcação e recomposição. Área rural consolidada. LF nº 12.651/12, art. 68. 



    1. Cerceamento de defesa. A ré insurge-se contra o fato de o juiz ter julgado antecipadamente a lide, mesmo após ter fixados os pontos controversos e a necessidade de realização de prova; no entanto, nada impede que o juiz, ao analisar os autos, reconsidere decisão anterior e conclua pela desnecessidade da produção de outras provas. No caso, a narrativa dos fatos, a documentação carreada aos autos e a natureza dos pedidos tornam desnecessária a produção de outra provas. O indeferimento de provas inúteis, protelatórias ou irrelevantes, permitido pelo art. 370 do NCPC, não constitui cerceamento de defesa e não viola o art. 5º, LV da Constituição Federal.



    2. Procedimento administrativo. Conforme se verifica das petições e dos documentos instruídos aos autos, a ré apresentou o projeto de restauração em 21-12-2009, com retificação em 22-8-2010 e vistoria em 17-10-2012; e, após o ajuizamento da ação em 27-6-2013, foram deferidos sucessivos pedidos de suspensão para aguardar a análise do órgão ambiental, que se pronunciou por várias vezes nos autos, determinando a retificação/complementações das informações pela ré em ao menos três oportunidades, o que, aliado à morosidade do órgão ambiental, contribuiu demasiadamente para o prolongamento do processo administrativo. O processo andou de lado por quase seis anos no aguardo da solução administrativa, que ainda não teve um desfecho; e essa demora só interessa à própria ré, em detrimento do meio ambiente e da coletividade. E, como se sabe, o pronunciamento judicial não está condicionado à análise do referido projeto, que poderá ser adequado conforme os parâmetros aqui delineados, inexistindo qualquer impedimento para o julgamento.



    3. LF nº 12.561/12. Art. 68. Cerrado. Proteção. O art. 68 dispensa da recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal até o percentual de 20% os proprietários ou possuidores de imóveis que suprimiram a vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão. O DF nº 23.789/34 exigia licença da autoridade para supressão de vegetação e conservação de 25% das matas em cada propriedade; a LF 4.771/65 prevê a preservação de 20% de propriedade que tivesse florestas nativas, primitivas ou regeneradas, em clara proteção a florestas, matas e outras formas de vegetação. A LF nº 7.803/89, ao introduzir o § 3º no art. 16 da LF 4.771/65, não criou nova área de preservação, mas apenas explicitou o que o caput continha. Não há prova a enquadrar a hipótese no art. 68 e o fundamento adotado (inexistência de proteção do cerrado antes de 1989), rejeitado pelo tribunal, deixa entrever que vegetação havia. Ademais, o réu não demonstra que a supressão ao longo dos anos tenha sido autorizada quando feita (sequer indica quando foi feita) nem onde estão os 25% (ou 20%, se a supressão foi posterior a 1965) da mata protegida. O art. 68 não tem aplicação ao caso dos autos. Procedência em parte. Recurso do réu desprovido.



    […]



    Procedimento administrativo. A ré informa que apresentou Projeto de Recuperação Ambiental em 21-12-2009 e desde então sempre manteve conduta proativa, atendendo a todas as exigências dos órgãos ambientais. No entanto, conforme se verifica das petições e dos documentos instruídos aos autos, a ré apresentou o projeto de restauração em 21-12-2009, com retificação em 22-8-2010 e vistoria em 17-10-2012 (fls. 233, vol. 2); e, após o ajuizamento da ação em 27-6-2013, foram deferidos sucessivos pedidos de suspensão para aguardar a análise do órgão ambiental, que se pronunciou por várias vezes nos autos, determinando a retificação/complementações das informações pela ré em ao menos três oportunidades (fls. 308, 339, 361), o que, aliado à morosidade do órgão ambiental, contribuiu para o prolongamento do processo administrativo. O processo andou de lado por quase seis anos no aguardo da solução administrativa, que ainda não teve um desfecho; e essa demora só interessa à própria ré, em detrimento do meio ambiente e da coletividade. E, como se sabe, o pronunciamento judicial não está condicionado à análise do referido projeto, que poderá ser adequado conforme os parâmetros aqui delineados, inexistindo qualquer impedimento para o julgamento. 



    4. Reserva legal. O art. 68 da LF nº 12.651/12 dispensa da recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal até o percentual de 20% os proprietários ou possuidores de imóveis que suprimiram a vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão; os requeridos alegam que o cerrado passou a ser protegido apenas em 1989, inexistindo óbice à supressão no período anterior. Não é assim.



    […]



    A evolução legislativa demonstra que, embora com outra denominação, o DF nº 23.793/34, que se aplicava às florestas e demais formas de vegetação, previa a preservação perene e inalienável de 25% da vegetação existente; a LF nº 4.771/65, em sua redação original, previa a preservação de 20% da área de cada propriedade que tivesse florestas nativas, primitivas ou regeneradas, vedada a derrubada das florestas primitivas nas áreas desbravadas e respeitados 30% da área da propriedade na derrubada das áreas incultas, sujeitas a desbravamento. As duas leis são claras na proteção das florestas, matas e outras formas de vegetação, termos equivalentes tomados uns pelos outros nas leis e em seus dispositivos, tanto que 'floresta', segundo o Dicionário Aurélio, é uma 'formação arbórea densa, na qual, geralmente, as copas se tocam; mata; ecossistema terrestre organizado em estratos superpostos (o musgoso, o herbáceo, o arbustivo e o arborescente), o que permite a utilização máxima da energia solar e a maior diversificação dos nichos ecológicos'. Nesses termos, o § 3º introduzido no art. 16 da LF nº 4.771/65 ('aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20%') não veio criar uma nova área de preservação no Estado de São Paulo (talvez nas regiões indicadas na alínea 'd' do art. 16, redação original), mas apenas explicitar o que o 'caput' continha.



    7. A análise afasta a leitura reducionista feita pelos réus. 'Matas' e 'florestas' são sinônimos e o art. 23 do DF nº 23.793/34 deve ser lido em conjunto com os artigos 1º e 2º, que informam todo o Código; a leitura correta indica que o art. 23 determina a preservação de 25% das matas, florestas e outras formas de vegetação, incluída (no dizer atual) a vegetação em área de preservação permanente. Não é correto dizer que o Código Florestal de 1934 excluía de proteção toda e qualquer modalidade de vegetação nativa que não se incluísse tecnicamente no conceito de 'matas', como fazem os requeridos. Do mesmo modo e pelo mesmo motivo, o art. 16 da LF nº 4.771/65 deve ser lido em conjunto com o art. 1º, devendo ser preservadas as florestas e demais formas de vegetação nativa, primitiva ou regenerada; e não se refere apenas à preservação de 20% da vegetação a suprimir, mas 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada.



    […]



    8. Não vejo como acompanhar a alegação de que o Código Florestal de 1934 protegia apenas a 'mata', de que o Código Florestal de 1965 protegia originalmente apenas 'mata' ou 'floresta', e que passou a proteger o cerrado em 1989 e as outras formas de vegetação em 2000, sendo legítima, portanto, a supressão da vegetação não protegida em cada um desses períodos. Ao lado da sinonímia de matas e florestas (e o cerrado pode conter as duas), ao menos desde 1934 a lei preserva 25%, depois 20% da vegetação natural das propriedades rurais. O DF nº 23.793/34 previu um percentual da vegetação; mas a LF nº 4.771/65 sempre previu um percentual da área de cada propriedade, também aqui incorreta a leitura da apelada.



    Tal leitura da legislação ambiental não esvazia o art. 68 da LF nº 12.651/12, apenas lhe dá a abrangência correta, que é pequena mesmo: quem suprimiu vegetação com prévia autorização administrativa e respeitando os limites de 25% até 1965 e de 20% a partir de então fica dispensado da formação da reserva legal, pois já a tem formada. Mas que solução se dá a quem adquiriu a propriedade sem vegetação alguma e nada suprimiu? A redação do dispositivo ('os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão') justifica uma breve incursão no tema.



    9. Podem-se imaginar algumas hipóteses: (a) a área continha floresta protetora (vegetação espontânea, ou resultante de trabalho feito por conta da administração pública, ou de associações protetoras da natureza, segundo o art. 24) em 1934; o proprietário podia suprimir 75% dela se previamente autorizado pela administração. As florestas protetoras e as remanescentes (art. 8º) são inalienáveis e de conservação perene, salvo se o adquirente se obrigar, por si e por seus herdeiros e sucessores, a mantê-las sob o regime legal respectivo; a obrigação de recompor, embora não mencionada na lei, é uma decorrência natural da proibição e cabe ao proprietário demonstrar onde se situam esses 25% perenes e inalienáveis; (b) a área foi desmembrada, ficando a vegetação preservada em uma das partes; pode-se considerar a situação como regular nos termos do art. 68 se demonstrada a preservação dos 25% originalmente preservados, com as remissões recíprocas, de modo análogo à compensação da reserva legal em outra área prevista na LF nº 4.771/65 e na LF nº 12. 651/12; (c) inexistente a demonstração dos itens 'a' e 'b', a hipótese escapa do art. 68 para enquadrar-se no art. 12 da lei atual, que determinar a formação e preservação da reserva legal. De fato, pouca utilidade tem o art. 68; (d) a área nunca teve cobertura vegetal e dela nada foi suprimido; é hipótese de rara ocorrência ante a evolução da flora no Estado, não aventada no processo, que não analiso neste momento: poderia levar ou não à aplicação do art. 68, pois nada foi suprimido antes, ou simplesmente ao art. 12 da lei nova, que determina o florestamento da área reservada; é definição que fica para outro momento.



    Não há prova a enquadrar a hipótese no art. 68 e o fundamento adotado (inexistia proteção do cerrado antes de 1989), rejeitado pelo tribunal, deixa entrever que vegetação havia. A área em questão está situada em perímetro rural do Município de Orlândia, originalmente constituída por vegetação de cerrado. O réu juntou fotografias aéreas datadas de 1962 e 1983 (fls. 476/477, vol. 2), segundo as quais o imóvel já possuía percentuais de vegetação nativa inferiores aos estabelecidos como de obrigatoriedade no ano de 1989; mas não demonstram que a supressão tenha sido autorizada quando feita (sequer indica quando foi feita) nem onde estão os 25% (ou 20%, se a supressão foi posterior a 1965) da mata protetora inalienável e perene que existia no imóvel. O art. 68 não tem aplicação ao caso dos autos e o art. 14 § 1º, mencionado no apelo (aprovação da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR) é irrelevante para a discussão aqui travada.” 



    Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada (eDOC 23):



    “[...]



    O art. 68 da LF nº 12.651/12 é claro: os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. A lei prevê, portanto, que a supressão anterior tenha respeitado os percentuais da reserva legal previstos na legislação da época; pressupõe que a vegetação que havia no passado, e que foi respeitada quando suprimido o restante, exista nos dias de hoje. A inexistência de vegetação protetora, hoje, é prova eloquente de que percentuais protegidos no passado não foram respeitados; e se inexiste vegetação hoje, não há como aplicar um dispositivo que tem em seu âmago exatamente essa vegetação preservada. A Fazenda Santa Helena, a reclamante não nega, não preservou a vegetação ciliar (áreas de preservação permanente) e não dispunha de vegetação componente da reserva legal, há mais de cinquenta anos como diz a ré. Em momento algum a câmara ambiental se recusou a aplicar o art. 68; não o aplicou, pois inexiste a vegetação preservada a que ele se refere. É uma questão de fato, não de direito. 



    A reclamante admite a inexistência da vegetação: foi suprimida sem infração à lei, segundo diz, pois composta de cerrado, então não protegido e de corte livre até 1989. A alegação desloca a discussão do art. 68 para o Código Florestal de 1934 e de 1965, longamente analisados no acórdão reclamado. A conclusão a que chegamos nesse e em processos parelhos é outra: os Códigos anteriores protegiam desde 1934 as matas e as demais espécies de vegetação, não apenas as matas conforme alega a reclamante, e o cerrado, em suas diversas formações, está compreendido no termo 'matas', 'florestas', ou 'outras formas de vegetação'. Não faz sentido que a proteção ambiental estabelecida em lei quando a devastação se fazia presente (e assustava já os espíritos conscientes) fosse deixar desprotegida a vegetação que vai do interior de São Paulo ao sul do Pará e do Maranhão, reservatório da biodiversidade e da maior reserva de nascentes e água doce do país, ocupando mais de 2.000.000 de km2. O cerrado é protegido desde 1934, pelo menos, e não desde 1989 como pretende a reclamante. 



    Alega também que o tribunal impede que a administração exerça a atribuição prevista no art. 14 § 1 º da LF nº 12.651/ 12, que atribui ao órgão ambiental a aprovação da localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR. Não percebi aonde a reclamante quer chegar; a fazenda não possui tal vegetação e ela pretende, por entender legal a supressão total anterior [que sequer informa quando ocorreu, nem o tipo e extensão da vegetação ali existente], a dispensa da formação e recomposição da reserva legal. Segundo seu argumento, não há reserva legal a aprovar e localizar; o acórdão, ao contrário de descumprir [o dispositivo não vincula o juízo, lembro], determina exatamente que o dispositivo seja cumprido: a reclamante deve indicar a localização da reserva legal, que o órgão ambiental aprovará, e recompô-la nos termos da lei.”



    Verifica-se, da atenta leitura da decisão apontada como reclamada, que o caso foi analisado à luz do art. 68 do CF, sendo certo que o benefício nele previsto, qual seja, a dispensa da recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal até o percentual de 20%, deixou de ser aplicado ao caso, uma vez que não preenchida a exigência legal de preservação de percentual de vegetação nativa, com base em legislação anterior, quando de supressão anterior. 



    Este o entendimento desta Corte em caso análogo ao presente:



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E DA ADC 42. ATO RECLAMADO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 1. Reclamação proposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, ação rescisória ajuizada sob alegação de violação ao art. 68 do Código Florestal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Na ocasião, houve a declaração de constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal. 3. No caso em exame, foi reconhecida, na decisão reclamada, a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas o benefício nele previsto foi negado por não ter sido preenchido requisito básico, qual seja, ‘a supressão lícita à luz da legislação vigente à época’. Nesse cenário, o órgão reclamado decidiu a questão dentro das balizas do paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 47497 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)



    A decisão reclamada vai ao encontro da decisão do STF, não havendo, pois, qualquer violação ou usurpação de competência da Corte. 



    Ademais, impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de referida reserva legal, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui ad